Tribunal: TJSP
Processo: 1500719-65.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Roubo majorado tentado – Irresignação defensiva que se limita a questionar as penas aplicadas e seu regime de cumprimento – Majoração da pena-base corretamente efetuada – Reconhecimento de uma agravante e duas atenuantes, a justificar a redução da reprimenda em 1/6, na segunda etapa do cálculo – Necessária readequação – Demais critérios mantidos – Fixação de regime prisional

Ementa:
Apelação – Roubo majorado tentado – Irresignação defensiva que se limita a questionar as penas aplicadas e seu regime de cumprimento – Majoração da pena-base corretamente efetuada – Reconhecimento de uma agravante e duas atenuantes, a justificar a redução da reprimenda em 1/6, na segunda etapa do cálculo – Necessária readequação – Demais critérios mantidos – Fixação de regime prisional mais ameno – Impossibilidade – Recurso parcialmente provido.